Tribunal: STF
Processo: ARE 1369940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. DECISÃO MANTIDA NESSE TOCANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 83º Il DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, pp. 7-12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 17):



      “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: L. prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!”



    Aduz-se ainda que (eDOC 36, p. 17):



    “(...) a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais. Mas é certo que, ainda que o d. Juizo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 38). 



    Em 02.09.2022, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 128).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.510/PR, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 12 de maio de 2023    



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente